Tribunal: TJSP
Processo: 1029343-91.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO DIANTE DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – APELAÇÃO DOS AUTORES
- Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré Avianca e extinguiu a ação – Insurgência dos autores – Cabimento – Alegação da ré de que o voo foi operado pela Oceanair – Não acolhimento – A Oceanair pertence ao mesmo grupo

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO DIANTE DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – APELAÇÃO DOS AUTORES
- Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré Avianca e extinguiu a ação – Insurgência dos autores – Cabimento – Alegação da ré de que o voo foi operado pela Oceanair – Não acolhimento – A Oceanair pertence ao mesmo grupo econômico da Avianca – Bilhete no qual consta que a operação será realizada pela Avianca – Relação de consumo que permite a aplicação da "teoria da aparência" – Ilegitimidade afastada - Aplicação do art. 1013, § 4o, do CPC.
- Cancelamento de voo em razão da falta de combustível – Greve dos caminhoneiros – Fortuito externo – Excludente de responsabilidade civil da companhia aérea – Precedentes deste E. Tribunal - Ausência de danos morais – Pretensão afastada.
- Dano material – Dever de assistência correlato à alimentação e hospedagem descumprido – Dever de indenizar – Pedido acolhido – Ação parcialmente procedente.

Recurso parcialmente provido.